Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723928-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILLIAM VIEIRA SAINT JUST REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por WILLIAM VIEIRA SAINT JUST, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando reformar condenações que lhe foram imputadas, referentes aos processos no 2015.01.1.088524-0; no 2018/00022842013 (TJGO); no 2016.07.1.011326-0; no 2015.07.1.002829-5; no 2015.01.1.029475-0; e o de no 2015.07.1.014947-5. O condenado apresentou petição de próprio punho (IDs 47960883, 47960884 e 47960885) e os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de defesa técnica (ID 49102784). Na peça inicial (50542089), a Defensoria Pública defende o não cabimento de revisão dos autos n° 2015.01.1.088524-0 e n° 2016.07.1.011326-0, por ausência de irregularidades, e dos autos n° 2018/00022842013, por incompetência desta Corte, dado que o processo foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Relativamente aos demais processos, aduz a existência de desproporcionalidade nos critérios utilizados para a dosimetria. Quanto aos autos n° 2015.07.1.002829-5, argumenta que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, computada na segunda fase da dosimetria, deveria ter conduzido à redução da pena à fração de 1/6. Destaca que esse já era o entendimento jurisprudencial majoritário à época do julgamento, ocorrido no ano de 2017. No tocante aos autos n° 2015.01.1.029475-0, alega que, na primeira fase da dosimetria, a personalidade do agente não poderia ter sido julgada desfavoravelmente com base na folha de antecedentes penais, de acordo com a jurisprudência dominante em ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, já consolidada à época do julgamento. Registra, quanto aos autos n° 2015.07.1.014947-5, que a personalidade do agente, igualmente, não poderia ter sido valorada de maneira desfavorável, já que o processo foi julgado quando a jurisprudência dominante do STJ já não mais admitia a valoração da circunstância com base na FAP do acusado. Ao final, requer, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a reforma da decisão condenatória prolatada nos processos n° 2015.07.1.002829-5, n° 2015.01.1.029475-0 e n° 2015.07.1.014947-5, com readequação das penas definitivas impostas ao apenado. A d. Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento da ação revisional (ID 51293850). Relatados, decido. A presente revisão criminal não pode ser admitida. Isso porque, a crítica à dosimetria da pena em sede de revisão criminal – cujas hipóteses de cabimento são taxativas - está limitada ao exame da violação ao texto expresso de lei penal ou à evidência expressa da lei (artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal), não sendo autorizada a desconstituição do título condenatório quando o que busca a Defesa é a prevalência de interpretação mais favorável. Sobre o tema, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal: Ementa: REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (RvC 5475, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020 – g.n.) Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RvC 5499 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021 – g.n.) Na espécie, em exame da sentença condenatória (ID 50542091 – págs 33/36), prolatada ainda no ano de 2016, observa-se que o d. Magistrado sentenciante, ao individualizar a reprimenda do apenado, fixou a pena-base em 14 anos de reclusão e, na sequência, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, estabeleceu a pena intermediária no patamar de 13 de anos de reclusão. A sentença condenatória foi alvo de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, no qual se pretendeu tão somente a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. E, à ocasião do julgamento do apelo, de Relatoria do Eminente Des. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, a sentença foi integralmente mantida (ID 50542091, pág. 82). No ponto, a Defesa alega que o correto seria a atenuação da pena pela fração de 1/6, considerando o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Todavia, a despeito de existir orientação jurisprudencial a respeito do tema, certo é que não há - na lei - determinação expressa de aplicação da referida fração, sendo possível ao Juiz, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, eleger a fração que reputar adequada à individualização da pena no caso concreto. Outrossim, sequer é possível afirmar que, à época, a incidência da fração de 1/6 para cálculo de agravantes e atenuantes presentes na segunda etapa da dosimetria representava entendimento dominante nesta Corte e nos Tribunais Superiores, a ponto de justificar o ajuste da pena na via excepcional da revisão criminal. Nesse trilhar: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DA REVISÃO. ART. 621, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRCIA E ABSTRATA. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESABONADORA MOTIVADA EM PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO DE NOVA VALORAÇÃO NESTA SEDE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BUSCA DO LUCRO FÁCIL E OFENSA À SAÚDE PÚBLICA. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES INSERVÍVEIS PARA SEU DESFAVORECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EQUIVALE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. NÃO OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS BASEADAS NAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO DE NOVA VALORAÇÃO NESTA SEDE. PRETENSÃO AO REEXAME DAS PROVAS. ÓBICE. VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade. 3. A avaliação desfavorável da personalidade e da conduta social baseada na afirmação de que o requerente apresenta personalidade ousada e de fácil corrupção pelo submundo do crime e de que optou pelo tráfico quando poderia exercer ocupação lícita, sem o apontamento de qualquer fato concreto nos autos para a conclusão, configura fundamentação genérica, vaga e imprecisa, acarretando a exclusão de sua análise negativa. 4. As circunstâncias do crime, avaliadas desfavoravelmente ao requerente, encontram embasamento em elementos concretos apontados nos autos, de modo que a revisão desse entendimento requer reexame de provas e nova valoração, desiderato a que não se presta à revisão criminal, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação. 5. A análise negativa das circunstâncias judiciais motivos e consequências do crime, a primeira baseada na afirmação de busca do lucro fácil através da difusão ilícita de drogas, e a segunda ao fundamento de ofensa à saúde pública, padece de correção, isto porque os fatos que dão alicerce são circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 6. Declarada extinta a punibilidade do réu pelo cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, da Lei no 9.099/89, não se lhe pode imputar reincidência ou maus antecedentes. De igual forma, a condenação criminal transitada em julgado, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, não pode ser utilizado para agravar a pena-base a título de maus antecedentes. Constatado o equívoco na avaliação desfavorável dos antecedentes, impõe-se a sua exclusão. 7. Embora exista, atualmente, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuação ou agravamento da pena na segunda fase da dosimetria da pena, a sua modificação em sede de revisão criminal somente é admitida quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo, o que não é a hipótese. 8. Demonstrado que o acórdão impugnado afastou a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, da Lei /11.3432006, com base nas provas existentes nos autos, das quais conlcuiu que o revisionando exercia com habitualidade a atividade ilícita, promover alteração representa reavaliar e dar nova valoração aos fatos analisados no acórdão vergastado, o que descabe na sede revisional. 9. Incabível indenização por erro judiciário, nos moldes do artigo 630, do Código de Processo Penal, se inexistiu prejuízo para o requerente, eis que a execução do julgado, que ora se rescinde em parte, sequer se iniciou. 10. Rejeitada a preliminar. Julgado parcialmente procedente o pedido. (Acórdão 1125487, 07091982420188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018 - g.n.) De igual maneira, inviável a alteração da pena cominada ao requerente nos processos 2015.01.1.029475-0 e 2015.07.1.014947-5. O acórdão proferido no processo n° 2015.01.1.029475-0, pela Primeira Turma Criminal (ID 50542093, pág. 7), publicado em 14/3/2019, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, para desclassificar a conduta imputada para o crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Ao refazer a dosimetria da pena, o Desembargador Relator persistiu no cômputo desfavorável da circunstância relativa à personalidade do agente. Por sua vez, no acórdão proferido no processo n° 2015.07.1.014947-5 (ID 50542096, pág. 18), publicado em 6/11/2017, a Primeira Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso para revisar a dosimetria da pena fixada na segunda fase, mantendo, igualmente, a valoração da circunstância relativa à personalidade do agente na primeira fase. Posteriormente, já em 28/6/2021, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema 1.077) (REsp n° 1.794.854/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). No entanto, da leitura do artigo 621, do Código de Processo Penal, verifica-se que o legislador não previu como causa para a admissão da revisão criminal a modificação de entendimento firmado pela jurisprudência. Dessa forma, a alteração do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória não autoriza a admissão de revisão criminal. Frise-se que esta Corte de Justiça possui firme posicionamento a esse respeito: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÕES POR FURTO, ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1 Revisão criminal ajuizada pelo próprio reeducando, por meio de carta manuscrita, em que postula, de forma genérica, a revisão de suas condenações. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que não vislumbrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, consignando que a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas e que as dosimetrias das penas estão escorreitas e em conformidade com a jurisprudência dominante à época. 2 A ação revisional não se presta ao reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários.3 A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da sentença condenatória não dá ensejo à revisão do julgado (STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 4 Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1616702, 07187888320228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022) (g.n.) REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO No 2012.05.1.009874-4. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, LEI No 10.826/2003). DECRETO No 9.847/2019. APLICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003). ADEQUAÇÃO. PROCESSO No 2014.05.1.011541-9. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. I - Se o armamento de uso restrito que o réu portava na data abordagem policial, posteriormente passou a ser classificado como de uso permitido, pelo Decreto no 9.847/2019, em atenção ao princípio novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada, para o crime de porte de arma de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003).II - É firme a jurisprudência no sentido de não admitir o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes. III - Revisão criminal julgada parcialmente procedente. (Acórdão 1626482, 07158857520228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,Câmara Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022) (g.n.) Não se olvida que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento da revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em caso de alteração do entendimento, quando a nova jurisprudência, benéfica ao réu, for pacífica e relevante. Confira-se: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENIGNO E ATUAL. CABIMENTO. PRECEDENTE. ART. 273, § 1o-B, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Precedente. 2. Declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus n. 239.363/PR, as Turmas que compõem a 3a Seção deste Sodalício passaram a determinar a aplicação da pena prevista no crime de contrabando ou no crime de tráfico de drogas, do art. 33 da Lei de Drogas. 3. A partir da solução da quaestio, verifica-se oscilação na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Destarte, a maioria dos julgadores desta Seção passou a adotar a orientação de aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 nos crimes previstos no art. 273, § 1o-B, do CP. 4. Assim, embora não tenha havido necessariamente alteração jurisprudencial, e sim mudança de direcionamento, ainda que não pacífica, a respeito do tema, a interpretação que deve ser dada ao artigo 621, I, do CPP é aquela de acolhimento da revisão criminal para fins de aplicação de entendimento desta Corte mais benigno e atual aos recorrentes, mormente quando a maioria dos julgadores desta Terceira Seção se posicionam no sentido da pretensão recursal. 5. No caso, assentado pelo Tribunal de origem que os recorrentes são primários, possuem bons antecedentes e, inexistindo provas de que integrem organização criminosa ou mesmo dedicação à atividade delitiva, deve ser mantida a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração adotada pelas instâncias ordinárias - 1/2, restando totalizadas as reprimendas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. As penas privativas de liberdade permanecem substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos como determinado pelo Tribunal a quo. 6. Revisão criminal procedente. (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021.) (g.n.) Contudo, este novo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça não foi firmado em julgamento de recurso que seguiu o rito dos recursos repetitivos, razão pela qual o precedente não vincula esta Corte de Justiça, que, como se vê dos julgados citados acima, continuou a entender pela impossibilidade de revisão criminal em caso de alteração da jurisprudência. Em resumo, esta Corte de Justiça não se curvou ao entendimento da Terceira Seção do STJ – uma vez que não foi firmado em julgamento de recursos repetitivos e não vincula este Tribunal – no sentido de que a alteração da jurisprudência benéfica ao réu e pacífica possibilita a revisão criminal. É o que se colhe de recente julgado desta Corte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PERSONALIDADE DO AGENTE CONSIDERADA NEGATIVA. TEMA 1077 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência. 3. A tese pela impossibilidade de se utilizar registros anteriores para negativar a personalidade do agente somente foi firmada pelo STJ após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Àquele tempo, o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça era de que, condenações anteriores poderiam negativar a análise da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria. 4. A alteração de entendimento jurisprudencial, verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da pena em sede de revisão criminal. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1716285, 07093344520238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023) Assim, também não há lastro para admissão da revisão criminal das decisões condenatórios prolatadas nos processos n° 2015.01.1.029475-0 e 2015.07.1.014947-5. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator